Tribunal: TJDFT
Processo: 0766845-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. FORNECIMENTO DE QR CODE. FALHA NA SEGURANÇA. CONHECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DO CLIENTE PELO ESTELIONATÁRIO.
1. Com base no Boletim de Ocorrência acostado, constata-se que o Recorrido foi vítima do “Golpe do QR Code”. Num primeiro momento, pode-se arguir culpa do consumidor, porém, no caso, o Recorrido recebeu ligação de número reconhecido como de sua gerente junto ao Banco Recorrente, quando o estelionatário se passou por preposto do banco, tendo conhecimento de seus dados cadastrais, o que pressupõe falha do banco na segurança das informações pessoais de seus clientes. Ademais, não houve diligência por parte dos funcionários do banco que, no momento da constatação da fraude, poucos instantes após as operações, não efetuaram o cancelamento do empréstimo e da transferência.
2. Ressalta-se, também, a falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros, não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor. A falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira possibilita o comum “Golpe do QR Code" aplicado por estelionatários.
3. Reconhece-se, assim, a hipótese de fortuito interno, considerando que os danos decorrentes da fraude em questão são abrangidos pelo risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, de sorte a se impor a sua responsabilização objetiva de indenizar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia do autor (art. 6o, inciso VI, do CDC). Incide, pois, a Súmula 479 do STJ. Desse modo, cabível a desconstituição dos empréstimos realizados e a devolução do valor debitado, nos termos da sentença. Precedentes desta Turma: acórdãos n.o 1368236 e 1417830.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.o 9.099/1995). Condenado o recorrente vencido a pagar as custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.